Tribunal: TJES
Processo: 5004487-24.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004487-24.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCY RODRIGUES LASCOLA PAZZINI
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004487-24.2022.8.08.0012

Recorrente: LUCY RODRIGUES LASCOLA PAZZINI

Recorrido: PARANÁ BANCO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro
à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. A NARRATIVA DA AUTORA/RECORRENTE É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS SOB O ARGUMENTO DE QUE O REFERIDO CONTRATO FOI REALIZADO PELA AUTORA OU ATRAVÉS DE TERCEIRO A SEU PEDIDO.
RECURSO INOMINADO
, ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA TER REALIZADO QUALQUER ESPÉCIE DE CONTRATO DIANTE DE SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE APÓS TER SOFRIDO UM AVC. NECESSIDADE DE DUAS TESTEMUNHAS ASSINAREM O CONTRATO. FOTO “SELFIE” RETIRADA DO SEU PERFIL DE WHATSAPP. SUPOSTO CONTRATO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE. REQUER SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ORIUNDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E A RÉ SEJA CONDENADA NO PAGAMENTO DAS VERBAS DESCRITAS INICIAL. A PARTE RÉ/RECORRIDA, EM
CONTRARRAZÕES
, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA E, EM RELAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA RECEBIDA VIA TED EM SUA CONTA BANCÁRIA, PORÉM NÃO SOLICITADA, O QUE PASSOU A GERAR DESCONTO MENSAL DE SUA APOSENTADORIA. A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR VÁLIDO O CONTRATO TRAZIDO AOS AUTOS. CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA VERSADA DIZ RESPEITO A ANÁLISE DE PROVA MATERIAL, NÃO HAVENDO PROVA ORAL A SER PRODUZIDA, CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O FEITO ENCONTRA-SE APTO A SER JULGADO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO EXORDIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido à autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré, que, por sua condição, detém os documentos concernentes à proposta de portabilidade e a contratação do empréstimo.

Até porque, não se pode exigir da autora a comprovação de fato negativo, isto é, que não contraiu o empréstimo consignado averbado no seu benefício previdenciário, ensejador dos descontos, conforme demonstrado pelo documento de extrato do benefício previdenciário.

Desse modo, competia à ré demonstrar a regularidade da contratação do negócio jurídico, o que não ocorreu satisfatoriamente. Explico.

Analisando os elementos dos autos, vejo que os instrumentos contratuais apresentados nos autos estão autenticados eletronicamente. Contudo, não há como presumir que a assinatura eletrônica pertença, de fato, à autora.

Além disso, tenho que a mera apresentação do documento de identidade e fotografia da autora não comprovam, por si só, a contratação válida do serviço, porquanto podem ter sido extraídas em qualquer outra circunstância, de modo que cabia à ré demonstrar a correlação com o negócio jurídico, notadamente ante o cenário de fraude crescente no mercado, o que não fez.

Com efeito, ainda que se reconheça que as tratativas concernentes à contratação ocorreram por meio não presencial, com envio dos documentos eletronicamente, a ré não demonstra que a autora, de fato, tenha solicitado esse serviço previamente e tampouco comprova que as mensagens tenham sido enviadas pela autora ou a seu pedido, como mencionam.

Dessa forma, não há como reconhecer que a autora tenha solicitado o referido empréstimo consignado para recebimento de eventual crédito, bem como atribuo que competia à ré verificar a veracidade das informações.

Portanto, tenho que os documentos apresentados pela ré não são suficientes para concluir que a autora anuiu com a transação e que tenha se beneficiado da ordem de pagamento, evidenciando uma fraude.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação volitiva da consumidora, pelo que o acolhimento do pleito declaratório é medida que se impõe, devendo ser cessada as cobranças.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício da autora, no importe total de R$ 1.412,79 (mil, quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos), consoante o extrato do benefício anexado à inicial.

A restituição deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a hipótese em análise se caracteriza por um engano injustificável da ré, que realiza cobrança sem prévia anuência da autora, o que contraria a boa-fé objetiva e configura a prática abusiva (art. 39, inc. III e VI, do CDC).

Em recente julgamento sobre o tema, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Destarte, não se exige mais a demonstração de má-fé do fornecedor, ou seja, da sua intenção de cobrar quantia indevida, bastando que sua conduta seja contrária aos deveres de confiança, cooperação e lealdade, como se evidencia no caso.

Outrossim, tenho por configurado o dano moral, pois indubitável o transtorno, a aflição psicológica e a angústia de espírito suportada pela autora ao descobrir que seus dados foram levados a efeito para celebração de negócio jurídico com o qual não anuiu, cujo evento perpassa o mero dissabor cotidiano e quebra a legítima expectativa de confiança e segurança gerada pelo consumidor no mercado de consumo.

Ainda, inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita da ré, que privou a autora de parte de seus rendimentos indevidamente, os quais possuem natureza alimentar.

Com isso, deve a ré ser responsabilizada pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF).

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pela autora, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) DECLARAR
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo nº
48013775304-331
), de modo que
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, consistente na obrigação da parte ré de
suspender de imediato
as cobranças e descontos bancários advindos do referido contrato, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo
a quo
proceder a expedição de ofício nesse sentido ao INSS, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente;

b) CONDENAR
o réu PARANÁ BANCO S.A. a restituir à autora LUCY RODRIGUES LASCOLA PAZZINI, a quantia de
R$ 1.412,79
(mil, quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos),
em dobro,
assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data da transferência realizada na conta da parte Autora.

c) CONDENAR
o réu PARANÁ BANCO S.A. a pagar à autora LUCY RODRIGUES LASCOLA PAZZINI, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a sentença proferida, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)